Tribunal: TJPA
Processo: 0805850-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805850-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805850-64.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801197-70.2024.8.14.0059

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

IMPETRANTE: DRA. BRENDA MARGALHO DA ROSA - OAB PA 28.792

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Nascimento Soares contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, em razão da reincidência específica em tráfico de entorpecentes. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea, ausência de requisitos legais para a medida extrema e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base em condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da sentença condenatória que a confirmou; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com fundamento nas condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, conforme reconhecido na sentença condenatória e nos elementos constantes dos autos.

4.

A existência de condenação anterior transitada em julgado e o descumprimento de condições anteriormente impostas em outro processo demonstram o periculum libertatis e justificam a segregação cautelar.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a habitualidade delitiva e a reincidência específica autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes para afastar a alegação de constrangimento ilegal.

6.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado (Súmula nº 08/TJPA).

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da periculosidade social evidenciada e do histórico de descumprimento de determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência específica em crime de tráfico de entorpecentes e o descumprimento de medidas judiciais anteriormente impostas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A fundamentação baseada em elementos concretos, como habitualidade delitiva e reincidência, é idônea para justificar a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 319; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805850-64.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801197-70.2024.8.14.0059

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

IMPETRANTE: DRA. BRENDA MARGALHO DA ROSA - OAB PA 28.792

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
RAFAEL NASCIMENTO SOARES,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, proferido nos autos de nº 0801197-70.2024.8.14.0059.

De acordo com a impetração, o paciente teve sua custódia cautelar mantida em sentença, na qual restou condenado a

5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado por se tratar de se trata de réu reincidente específico.

A impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, desnecessidade da medida extrema, ausência de requisitos legais para a manutenção desta, bem como pela possibilidade de aplicação do disposto no art. 319 do CPP em razão das condições pessoais ostentadas pelo coacto (residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento e/o revogação da segregação, com aplicação de cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 25960378).

O Juízo Originário prestou informações na data de 16/04/2025, por meio do Ofício nº. 23/2025-GAB (Id. 26273629).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 26460476).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois o provimento jurisdicional condenatório se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

Assim, considerando ainda a pequena quantidade de droga apreendida em poder do acusado, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, eis que o acusado possui condenação transitada em julgado proferida nos autos de nº 00007410320178140059, razão pela qual agravo a pena em 1/6 dosando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, quantum que torno definitivo face a ausência de atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

6- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo o regime fechado para cumprimento inicial da pena, com espeque no art. 33, § 2º, b, do CPB, uma vez que se trata de réu reincidente específico.

(...)

9- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, resguardando-se a
ordem pública
da presença perniciosa do
réu
, que, segundo

já fartamente explanado,
se dedica a atividade criminosa, de forma habitual, reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes, conforme certidão de antecedentes criminais
.

Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e

ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Soure, mais tão assolada pelo consumo desenfreado de drogas. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

(...)

De outra forma, como já dito
, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica

diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319),
eis que se trata de acusado reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes e que estava a descumprir as condições impostas na decisão que lhe concedeu o direito de responder em liberdade nos autos n. 0801184- 08.2023.8.14.0059.

(...)” [
destaquei
] Id. 25779634.

A fundamentação declinada encontra concretude no caso sob análise. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, e a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de
medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, ressalta-se
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[2]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(AgRg no RHC n. 173.374/BA , Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro , DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 24/3/2023).

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 30/06/2025